Tribunal: TJES
Processo: 0003635-31.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Resistência
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003635-31.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON CARDOSO BARRETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003635-31.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON CARDOSO BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RESISTÊNCIA
E FALSA IDENTIDADE
.

ARTIGO
S

329 E 307, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRA
R
A AUTORIA E MATERIALIDADE
.
F
IXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
C
ULPABILIDADE EVIDENCIADA,
MAUS ANTECEDENTES
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE.
RÉU REINCIDENTE.

RECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela ocorrência, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
Tendo sido fundamentadamente consideradas a culpabilidade e os maus antecedes como circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, incabível a fixação das penas-base no patamar mínimo legal.
3.
Impositiva a manutenção do regime inicial semiaberto, em razão de ser o réu reincidente.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003635-31.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON CARDOSO BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON CARDOSO BARRETO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções dos artigos 307 e 329, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de outubro de 2022, o denunciado, de forma livre e consciente, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência, a funcionário público competente para executá-lo, bem como atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Em suas razões recursais, a defesa consignou que o Réu apresentou o recurso na ocasião de sua intimação e, por não vislumbrar o motivo de sua irresignação, remeteu aos argumentos apresentados em sede de alegações finais como razões de apelo.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo a apreciação do pleito absolutório.

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de prisão em flagrante n.º 0049130051.22.10.0339.21.315, pelo boletim unificado nº 49130051, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Em relação à autoria, verifico que esta restou igualmente comprovada.

Necessário observar as declarações prestadas pelos agentes públicos SGM/GML Antonio Marcos Alves de Sousa e AGT/GML Josias Bento de Brito, responsáveis pela abordagem e prisão do recorrente, no sentido de que o réu apresentou-se como Anderson Cardoso e ao ser questionado sobre o nome de sua genitora, disse que era Maria, informando três sobrenomes diferentes, na tentativa de distrair os guardas e evadir-se
.
Sendo, posteriormente constatada pela guarnição a existência de um mandado de prisão em desfavor do apelante.

Os agentes contaram ainda que Anderson reagiu à abordagem, apropriando-se de um “cacetete” e que somente não foram agredidos porque foram mais rápidos que o recorrente e conseguiram algemá-lo.

Vale dizer que o Supremo Tribunal Federal em julgamento submetido ao rito da repercussão geral – Tema 478, considerou típica a conduta do acusado que se identifica com outro nome perante a autoridade policial para ocultar antecedentes criminais.

Seguindo a orientação adotada pela Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça também firmou a compreensão de que, ainda que para frustrar a eventual responsabilização penal, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica (Súmula 522, do Superior Tribunal de Justiça - TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015).

Desta feita, restou configurado o delito de falsa identidade, não havendo que se falar em absolvição, sendo irrepreensível o juízo condenatório firmado em desfavor do réu, ora apelante, uma vez que há provas suficientes a apontá-lo como o autor do delito tipificado no artigo 307, do Código Penal.

Quanto ao crime de resistência, sabe-se que para sua ocorrência, basta que o agente se oponha a execução de ato legal, valendo-se do emprego de violência ou ameaça ao funcionário ou a quem lhe esteja auxiliando.

Por oportuno, destaco que a simples oitiva dos depoimentos colacionados ao caderno processual confirmam que o acusado, não obedeceu a ordem dos agentes, opondo-se a ato legal de autoridade pública, mediante violência, interferindo no bom andamento do serviço, ameaçando e intimidando a guarnição.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação.

Passo a analisar a possibilidade da fixação das penas-base no patamar mínimo legal.

Quanto ao crime de resistência, inobstante o alegado pela defesa, verifica-se que a magistrada fixou a pena-base em 03 (três) meses de detenção de forma proporcional e amplamente fundamentada.

Saliento, neste contexto, que a magistrada considerou como desfavoráveis ao apelante a culpabilidade e os antecedentes, sob os seguintes argumentos:

“
[...
] O juízo de culpa
b
ilidade extrapola o normal, eis que encontrava em saída temporária, enquanto cumpria pena por crimes anteriores; o Réu possui maus antecedentes, na medida que ostenta 6 (seis) condenações por crimes anteriores, sendo que uma delas será reservada para a segunda fase da dosimetria;
[...]
”.

A douta magistrada sentenciante valeu-se dos mesmos elementos para fundamentar a elevação da pena quanto ao crime de falsa identidade, fixando-a em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção.

De fato, resta elevado o grau de reprovabilidade da conduta do réu que, cumprindo pena, comete novo crime. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU ESTAVA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de que o paciente praticou o crime durante o cumprimento de pena no regime aberto, pela prática de delito anterior, bem como o valor considerável do objeto do roubo, denota uma maior reprovabilidade da conduta, de modo que pode ser sopesado para exasperar a pena-base. [...] 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.212/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Presente a agravante da reincidência, as penas foram corretamente aumentadas para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, respectivamente.

Adiante, concluiu a Juíza sentenciante:

“
[...
] Dado o concurso material de crimes, procedo o somatório das penas nos moldes do art. 69, do CP e fixo a reprimenda definitiva em 08 (OITO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA

[...
]”.

Vale ressaltar o fato de que o magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TORTURA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A exasperação da pena-base está devidamente fundamentada na existência de circunstância judicial desfavorável. A fixação da pena-base - com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal - não se dá por critério puramente objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos. 2. O critério puramente matemático não é o que prevalece nesta Corte para a dosimetria da pena, enquadrando-se dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade o aumento da pena-base em 6 meses, mormente se considerada a gravidade concreta da infração objeto destes autos, não se podendo considerar excessiva a pena imposta definitivamente em 2 anos e 6 meses de reclusão. 3. O fato de o agravante ter cometido o crime de tortura mediante paga ou promessa de recompensa não constitui elemento inerente ao próprio tipo penal do crime de tortura, sendo perfeitamente possível a sua valoração como circunstância judicial negativa no vetor da culpabilidade. 4. Não cabe a esta Corte, nos autos de habeas corpus, de cognição sumária, adentrar em ampla análise de fatos e provas, o que seria necessário para rever o entendimento firmado nas instâncias ordinárias acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, mormente porque, no caso concreto dos autos, não se vislumbra a ocorrência de manifesta ilegalidade, sendo certo, ainda, que o writ não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso processual adequado. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 502.198/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019).

Pelo exposto, mantenho as penas-base fixadas na sentença.

Por fim, inviável a fixação de regime mais brando, em razão de ser o réu reincidente.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.